Tribunal: STF
Processo: RE 1373896
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LEI Nº 6.938, DE 1981. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO EMPREENDIMENTO E O DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA O POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Não há que se dilatar o prazo estabelecido na sentença para cumprimento das condicionantes, como pretendem os réus. 



    2. As astreintes arbitradas na sentença, exigíveis em caso de descumprimento das obrigações impostas ao Distrito Federal e à Terracap, não merecem qualquer reparo, porque compatíveis com o bem jurídico tutelado - o meio ambiente. 



    3. A legislação pátria relativa ao meio ambiente atribui responsabilidade aos causadores diretos e indiretos dos danos ambientais e adota a teoria do risco integral no caso de reparação civil. Sua aplicação está sedimentada no art. 14, §1º, da Lei 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) e no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Logo, o Distrito Federal, como ente federativo, é obrigado a preservá-lo. 



    4. A multa fixada na sentença para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer tem incidência depois e o devedor ser intimado pessoalmente (Súmula 410 do STJ). 



    5. Apelações conhecidas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação da Terracap não provida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. Unânime.” (e-doc. 34, p. 1-2).



2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 40).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, § 6º, e 225, § 1º, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “o acórdão se baseou, em parte, no art. 37, § 6º, da Constituição, que dispõe sobre responsabilidade objetiva, é necessário que a suposta omissão seja específica. Se fosse genérica não se trataria de responsabilidade objetiva, mas subjetiva, o que, de todo modo, também não é o caso” (e-doc. 42, p. 11).



    3.2. Pondera que “não se justifica condenar o recorrente com base no artigo 225, apontando como fundamento apenas uma suposta solidariedade, sem nem ao menos considerar as peculiaridades do caso concreto que, se forem observadas, facilmente percebe-se que em momento algum o DF descumpriu qualquer uma de suas obrigações definidas pelo art. 225, §1° da CF” (e-doc. 42, p. 11).



    3.3. Sustenta que, “quanto à responsabilidade objetiva do DF prevista no art. 37, parágrafo 6º, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade, e isso não foi demonstrado em momento algum. Como dito anteriormente, não foi indicada qualquer omissão ou ação estatal que poderia ter contribuído com a degradação ambiental ou prejudicado a recuperação da área” (e-doc. 42, p. 11-12).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No que tange ao Apelo da Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília, verifico que, embora afirme que o cumprimento da condicionante ‘d’ depende da elaboração do projeto paisagístico estabelecido na condicionante ‘e’, uma não está ligada à outra. 



    Note-se que a condicionante ‘d’ estabelece que seja comprovada a manutenção ou recomposição das cercas que protegem a área a ser recuperada, oque dispensa projeto paisagístico específico, já que a necessidade imediata é evitar que o local se torne um depósito de lixo. Tanto é que a Informação Técnica do IBRAM nº 444.000.024/2016 (fls. 1.767-1.774) noticia a necessidade de reparos e manutenção das cercas que foram obstruídas e o local serve de depósito de resíduos sólidos. 



    Logo, considero o prazo estabelecido na r. sentença para que seja providenciado o devido reparo nas cercas razoável. 



    Verifico que a condicionante ‘a’, que estabelece o prazo de 15 dias para que a CAESB se manifeste quanto à implantação completa do esgotamento sanitário, bem como o atestado da NOVACAP referente à conclusão e funcionamento adequado do sistema de drenagem pluvial, também não foi totalmente cumprida. Segundo o Ofício n° 169/2016 da CAESB, fl. 1.800, as Quadras 1 e 2 da ADE da Ceilândia ainda permanecem atendidas por sistemas individuais do tipo fossa.



(...)



    No que tange à tese do Distrito Federal de que é ilegítimo para figurar no polo passivo da relação processual, não lhe assiste razão. Ocorre que o Distrito Federal, na condição de ente da Federação, deve obediência ao Princípio da Solidariedade Ambiental, insculpido no art. 225, caput, da Constituição Federal, in verbis: (...)



    Quando ao tema meio ambiente, a legislação pátria atribui a responsabilidade aos causadores diretos e indiretos do dano ambiental e adota a teoria do risco integral no caso de reparação civil. Sua aplicação está sedimentada no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) e no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



(...)



    Isto posto, como todos que concorreram para a degradação ambiental são corresponsáveis solidários, não há como afastar o Distrito Federal do polo passivo da lide.” (e-doc. 34, p. 14-16).



    6. Para se divergir do acórdão recorrido e se verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, Lei nº 6.938, de 1981, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Obrigação ambiental. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 636/STF. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, além de analisar matéria infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279 e 636/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.447.371-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiente – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.423.671-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 07/12/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DEGRADADA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema RG nº 660), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso em que se questiona a ausência de julgamento conjunto de ações conexas. 2. Ao contrário do que afirmado nas razões deste agravo, os embargos declaratórios opostos na origem não versaram sobre a violação do art. 109, inc. IV, da CRFB e, assim, não tiveram a finalidade de prequestionar a matéria, incidindo, nesse ponto, os óbices dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 3. O Tribunal a quo afastou as preliminares referentes à existência de transação penal no âmbito da Justiça comum e de termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina com fundamento nas provas existentes nos atos e na legislação infraconstitucional de regência, assim, a suscitada afronta à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa, incidindo, ainda, o óbice constante do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.382.250-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 08/09/2023).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator